Tribunal: TJES
Processo: 0002700-53.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002700-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 0002700-53.2019.8.08.0011
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO, que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo exequente, com efeitos infringentes, determinou o fracionamento do crédito exequendo para autorizar a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) apenas em relação aos honorários contratuais.

2. A autarquia apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação prévia, prevista no art. 1.023, § 2º, do CPC, e, no mérito, impugna a possibilidade de fracionamento do pagamento de verbas devidas pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, alterando a forma de pagamento do débito pela Fazenda Pública, sem prévia intimação da parte contrária, configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes impõe ao julgador o dever de intimar a parte contrária para manifestação, sob pena de nulidade absoluta, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

5. A decisão recorrida modificou substancialmente a sentença homologatória de extinção da execução, ao determinar o fracionamento do crédito exequendo, criando nova obrigação à autarquia, sem que o INSS fosse previamente ouvido.

6. A ausência de intimação viola o contraditório e a ampla defesa, configurando error in procedendo e tornando a sentença nula de pleno direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

8. Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação da parte contrária nos embargos de declaração com efeitos infringentes, quando há modificação do julgado, constitui nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.023, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002700-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

em face da sentença id. 15007890 integrada pela decisão id. 15007894 que, nos autos do
cumprimento de sentença

deflagrado em face de dele por
ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO
,

autorizou o fracionamento do crédito exequendo, permitindo o pagamento de honorários contratuais por meio de requisição de pequeno valor (RPV), a despeito de o crédito principal submeter-se ao regime de precatório.

Em suas razões recursais (id. 15007895), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, ante a inobservância do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, por não ter sido intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração que resultaram na modificação do julgado. No mérito, defende a impossibilidade de fracionamento da execução para pagamento de honorários contratuais, por violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (id. 15007900), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0002700-53.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

em face da sentença id. 15007890 integrada pela decisão id. 15007894 que, nos autos do
cumprimento de sentença

deflagrado em face de dele por
ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO
,

autorizou o fracionamento do crédito exequendo, permitindo o pagamento de honorários contratuais por meio de requisição de pequeno valor (RPV), a despeito de o crédito principal submeter-se ao regime de precatório.

Rememorando os fatos, o apelado, ALEXANDRE PEREIRA OUTEIRO, promoveu cumprimento de sentença em desfavor da autarquia previdenciária. Após impugnação apresentada pelo INSS (id. 15007482), o exequente anuiu com os cálculos e o juízo de primeiro grau proferiu sentença homologatória, extinguindo a execução (id. 15007890).

Opostos embargos de declaração pelo exequente (id. 15007891), sob a alegação de omissão quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, o MM. Juiz a quo acolheu o recurso com efeitos infringentes, determinando a expedição de ofícios requisitórios distintos para o principal e para os honorários contratuais (id. 15007894).

Irresignado, o INSS interpôs o presente apelo (id. 15007895), suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença po
r error in procedendo
, ante a inobservância do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, por não ter sido intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração que resultaram na modificação do julgado. No mérito, defende a impossibilidade de fracionamento da execução para pagamento de honorários contratuais, por violação ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.

Contrarrazões no id. 8370010, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado opôs embargos de declaração em primeiro grau com o nítido propósito de modificar a sentença, para que dela constasse a determinação de fracionamento do pagamento devido pela Fazenda Pública. De fato, a decisão embargada havia sido omissa, mas o seu acolhimento, como ocorreu, implicou substancial alteração em seu dispositivo, criando uma nova obrigação para a autarquia apelante quanto à forma de quitação do débito.

Nesse cenário, a legislação processual civil é taxativa ao prever a necessidade de intimação da parte contrária para, querendo, manifestar-se, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa. Dispõe o art. 1.023, § 2º, do CPC:

Art. 1.023. [...] § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

No caso concreto, o douto Magistrado de primeiro grau acolheu os embargos e atribuiu-lhes efeitos infringentes, alterando a forma de pagamento, sem que antes fosse oportunizada a manifestação do INSS, ora apelante.

A ausência de intimação do embargado para responder aos embargos de declaração que visam à modificação do julgado constitui vício insanável, que macula de nulidade absoluta a decisão proferida. A conduta do Magistrado de primeira instância configura, portanto, inequívoco
error in procedendo
, na medida em que suprimiu etapa processual obrigatória e violou garantia fundamental das partes.

O acolhimento da preliminar de nulidade torna prejudicada a análise das razões de mérito do recurso, relativas à possibilidade ou não de fracionamento da execução.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de error in procedendo, ANULAR a r. sentença proferida em sede de embargos de declaração (id. 15007894), determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a prévia observância do contraditório, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)